Tribunal: TJBA
Processo: 0008387-88.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008387-88.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE QUADROS MATTOS SAMPAIO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ADRIANA QUADROS MATOS

APELADO: ANTONIO BOTELHO NETO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA, SANZIO CORREA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante em face do acórdão que negou provimento a seu apelo, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são o recurso cabível em caso de omissão, contradição, obscuridade e erro material em decisão judicial.

4.

Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou deixe de apresentar fundamentação adequada nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

5.

Ocorre contradição quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva da decisão e o resultado do julgamento.

6.

No caso dos autos, a questão do valor da indenização por danos morais foi explicitamente enfrentada, inexistindo omissão. O embargante tampouco indica qual seria a contradição, a qual também não é identificada.

7.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do que já foi julgado.

8.

Dispositivo e tese

9.

Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008387-88.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
e como apelada
ANTONIO BOTELHO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.